Tribunal: CARF
Processo: 19555.727728/2023-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/2021 a 30/09/2022
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo a autuação demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
COMPENSAÇÃO EFETIVADA EM GFIP. DIREITO CREDITÓRIO CONTROVERSO. COMPENSAÇÃO REALIZADA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA RESPECTIVA DECISÃO JUDICIAL. ART. 170-A DO CTN. LANÇAMENTO ADEQUADO AO CONTROLE DE LEGALIDADE.
A compensação para extinção de crédito tributário só pode ser efetivada com crédito líquido e certo do contribuinte, sujeito passivo da relação tributária, sendo que o encontro de contas somente pode ser autorizado nas condições e sob as garantias estipuladas em lei. O procedimento de compensação é uma faculdade conferida ao contribuinte que deve comprovar de forma inequívoca ter dela se utilizado nos termos da lei. Nos termos do art. 170-A do Código Tributário Nacional, é vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
STJ. TEMA REPETITIVO No 346.
Nos termos do art. 170-A do CTN, é vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial, vedação que se aplica inclusive às hipóteses de reconhecida inconstitucionalidade do tributo indevidamente recolhido.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19555.727728/2023-39
ACÓRDÃO
2101-003.240 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE SERRINHA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/2021 a 30/09/2022
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo a autuação demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
COMPENSAÇÃO EFETIVADA EM GFIP. DIREITO CREDITÓRIO CONTROVERSO.
COMPENSAÇÃO REALIZADA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA
RESPECTIVA DECISÃO JUDICIAL. ART. 170-A DO CTN. LANÇAMENTO
ADEQUADO AO CONTROLE DE LEGALIDADE.
A compensação para extinção de crédito tributário só pode ser efetivada
com crédito líquido e certo do contribuinte, sujeito passivo da relação
tributária, sendo que o encontro de contas somente pode ser autorizado
nas condições e sob as garantias estipuladas em lei. O procedimento de
compensação é uma faculdade conferida ao contribuinte que deve
comprovar de forma inequívoca ter dela se utilizado nos termos da lei. Nos
termos do art. 170-A do Código Tributário Nacional, é vedada a
compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
STJ. TEMA REPETITIVO No 346.
Nos termos do art. 170-A do CTN, 'é vedada a compensação mediante o
aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito
passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial',
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.240 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.727728/2023-39
2
vedação que
se
aplica
inclusive
às
hipóteses de
reconhecida
inconstitucionalidade do tributo indevidamente recolhido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo dos argumentos relativos à multa de ofício, e
na parte conhecida, rejeitar as preliminares e negar-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 12 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleber Ferreira Nunes Leite,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares
Campos (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Heitor de Souza Lima Junior.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo MUNICÍPIO DE SERRINHA contra o
Acórdão no 101-028.621 da 13a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01
(DRJ01), que julgou improcedente sua Manifestação de Inconformidade e não reconheceu o
direito creditório pleiteado.
O litígio originou-se de auditoria fiscal realizada no MUNICÍPIO DE SERRINHA
referente às compensações efetuadas nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e
Informações à Previdência Social (GFIP) nos períodos de 01/10/2021 a 30/09/2022, resultando em
um crédito tributário no valor de R$ 14.737.953,25.
Conforme consta nos autos, o Fisco intimou o contribuinte para comprovar as
compensações declaradas, tendo recebido resposta. Na sequência, foi emitido Termo de Início de
Procedimento Fiscal, que não foi atendido pelo contribuinte. Após análise da documentação
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.240 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.727728/2023-39
3
disponível, a fiscalização lavrou auto de infração por considerar indevidas as compensações
efetuadas.
Em sua Manifestação de Inconformidade, o Município alegou, em síntese:
1. Nulidade do processo por cerceamento de defesa, requerendo encontro de contas;
2. Descumprimento de decisão judicial, caracterizando crime de desobediência;
3. Incompetência do STJ para decidir sobre demandas repetitivas, questionando a
inservibilidade da Nota PGFN no 115/2017;
4. Abuso de poder e desvio de finalidade pela Receita Federal;
5. Equívoco cometido pela auditoria com glosa indevida da compensação;
6. Desnecessidade de retificação das GFIPs para efetuar compensação;
7. Legalidade da compensação efetuada com base em recolhimento indevido sobre
verbas indenizatórias;
8. Inexistência de contribuições previdenciárias sobre diversas verbas, citando
múltiplas decisões judiciais como precedentes;
9. Improcedência da apuração do grau de risco por meio do CNAE preponderante;
10. Impossibilidade de aplicação da multa isolada de 150% por não restar devidamente
comprovado evidente intuito de fraude.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade por unanimidade,
não reconhecendo o direito creditório pleiteado, fundamentando sua decisão na ausência de
comprovação da certeza e liquidez do crédito, bem como na falta de comprovação dos
pagamentos das rubricas aos funcionários e dos recolhimentos das contribuições previdenciárias,
que seriam requisitos para a compensação pretendida.
COMPENSAÇÃO. GLOSA.
Serão glosados pelo Fisco os valores compensados indevidamente pelo sujeito
passivo.
Inconformado, o Município apresentou Recurso Voluntário reiterando os
argumentos da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.240 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.727728/2023-39
4
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém não atende integralmente aos requisitos
de admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72.
Os argumentos relativos à multa de ofício aplicada não merecem conhecimento,
pois se trata de matéria estranha à lide. Cumpre esclarecer que a multa de ofício é objeto do PTA
no 19555.731651/2023-00.
Portanto, o recurso deve ser conhecido parcialmente, não se conhecendo dos
argumentos relativos à multa de ofício por se tratar de matéria estranha à lide.
2. Preliminares
2.1.
Da decisão judicial favorável
O recorrente argumenta que possui decisão judicial favorável no processo no
1005278-95.2017.4.01.3300, que tramitou perante a 2a Vara Federal Cível e Criminal da Subseção
Judiciária de Feira de Santana-BA, a qual reconheceu a não incidência de contribuição
previdenciária patronal sobre determinadas verbas, como aviso-prévio indenizado, importância
paga nos quinze dias que antecedem o auxílio-doença ou auxílio acidente, entre outras.
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, com arrimo
no art. 487, inciso I, do CPC, para excluir da base de cálculo das contribuições
previdenciárias (cota patronal de 20%) as verbas aviso-prévio indenizado,
importância paga nos quinze dias que antecedem o auxílio-doença ou auxílio
acidente, salário-família, gratificação sobre o exercício de cargo de direção ou
comissionado para os servidores públicos efetivos, licença prêmio não convertida
em pecúnia, auxílio-alimentação pago em pecúnia, quebra de caixa, auxílio
casamento, auxílio moradia, vale cultura.
Declaro ainda o direito do requerente de promover, após o trânsito em julgado
da presente sentença, a compensação dos valores recolhidos a título de
contribuição previdenciária sobre a citada verba nos últimos cinco anos,
corrigidos monetariamente pela taxa SELIC, respeitadas as normas relativas à
compensação.
(grifou-se)
Contudo, esta decisão judicial, embora tenha reconhecido o direito material à não
incidência tributária sobre determinadas verbas, condicionou expressamente o direito à
compensação ao trânsito em julgado da sentença, o que não ocorreu, conforme se verifica nos
autos (o processo encontra-se em fase recursal perante a 13a Turma do TRF da 1a Região).
Além disso, mesmo com decisão judicial favorável transitada em julgado, a
legislação tributária estabelece procedimento próprio para a realização de compensações,
conforme disposto no CTN, na Lei no 9.430/1996 e pela Instrução Normativa RFB n° 2.055/2021,
incluindo a necessidade de prévia retificação das GFIPs em que a obrigação foi declarada, o que
não foi observado pelo contribuinte.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.240 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.727728/2023-39
5
Portanto, embora exista decisão judicial parcialmente favorável ao recorrente, esta
não autoriza, nas circunstâncias atuais, a realização de compensações diretas nas GFIPs sem
observância do procedimento legal aplicável.
Não acolho, portanto, a preliminar.
2.2.
Nulidade do auto de infração por imprecisão da capitulação legal
O recorrente alega nulidade do auto de infração por imprecisão da capitulação
legal, o que teria acarretado cerceamento de defesa. Sustenta que a fiscalização teria se limitado a
anexar relação confusa, genérica e imprecisa da legislação, sem correlacionar os dispositivos com
a matéria supostamente transgredida.
Ao analisar o auto de infração, verifico que foram indicados os fundamentos legais
que embasaram a autuação, com descrição suficiente da conduta imputada ao contribuinte:
realização de compensações indevidas nas GFIPs sem a devida comprovação e sem observância do
procedimento legal. A descrição dos fatos e o enquadramento legal permitiram ao contribuinte
compreender a acusação e exercer plenamente seu direito de defesa, tanto que apresentou
manifestação de inconformidade extensa e bem fundamentada, abordando todos os pontos da
autuação fiscal.
Nesse sentido, não se vislumbra qualquer prejuízo ao exercício do direito de defesa,
requisito essencial para a declaração de nulidade, conforme o princípio pas de nullité sans grief. A
jurisprudência deste Conselho é pacífica no sentido de que eventuais vícios formais no lançamento
só ensejam nulidade quando comprovadamente cercearem o direito de defesa do contribuinte, o
que não ocorreu no presente caso.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade por imprecisão da capitulação legal.
3. Mérito
O cerne da controvérsia reside na legitimidade das compensações realizadas pelo
Município de Serrinha nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à
Previdência Social (GFIP), referentes às contribuições previdenciárias sobre verbas que entende
possuírem natureza indenizatória e/ou transitória.
Inicialmente, é imperioso destacar que o Código Tributário Nacional estabelece, em
seu artigo 170-A, que “é vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão
judicial”.
Este dispositivo legal, introduzido pela Lei Complementar no 104/2001, estabelece
uma limitação inequívoca ao direito de compensação, condicionando seu exercício ao trânsito em
julgado da decisão judicial que reconheça o crédito tributário.
Sobre este ponto, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou a questão ao fixar tese
no Tema Repetitivo no 346:
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.240 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.727728/2023-39
6
"Nos termos do art. 170-A do CTN, 'é vedada a compensação mediante o
aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo,
antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial', vedação que se aplica
inclusive às hipóteses de reconhecida inconstitucionalidade do tributo
indevidamente recolhido."
No caso em análise, o contribuinte realizou compensações com base em créditos
que são objeto de discussão judicial (processo no 1005278-95.2017.4.01.3300), sem aguardar o
trânsito em julgado da respectiva decisão. Inclusive, a própria sentença proferida naqueles autos
condicionou expressamente o direito à compensação ao trânsito em julgado, ao dispor que
“declaro ainda o direito do requerente de promover, após o trânsito em julgado da presente
sentença, a compensação dos valores recolhidos a título de contribuição previdenciária sobre a
citada verba nos últimos cinco anos”.
Portanto, as compensações realizadas pelo contribuinte, antes do trânsito em
julgado da decisão judicial, contrariam expressamente o disposto no artigo 170-A do CTN, a
jurisprudência consolidada do STJ sobre o tema e a própria decisão judicial.
Ademais, vale notar que a recorrente tampouco cumpriu com sua obrigação de
retificar as declarações anteriores, como prevê o art. 11 da IN no 2.055/2021.
Dessa forma, por qualquer ótica, a compensação promovida pela recorrente é
indevida, sendo correta a glosa dos créditos promovida pela Receita Federal do Brasil, atuando no
fiel cumprimento da sua atividade plenamente vinculada.
Portanto, também não procede a alegação da recorrente de abuso do poder
discricionário.
Por fim, quanto à aplicação da Taxa SELIC como índice de juros sobre o débito
tributário, este Conselho possui entendimento consolidado sobre o tema, consubstanciado nas
Súmulas CARF no 4 e 108:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais."
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.
Dessa forma, a aplicação da Taxa SELIC para o cálculo dos juros moratórios está em
consonância com a jurisprudência administrativa deste Conselho e com a legislação tributária
aplicável, não havendo fundamento para seu afastamento no presente caso.
4. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não se
conhecendo dos argumentos relativos à multa de ofício por se tratar de matéria estranha à lide.
Na parte conhecida, rejeitar as preliminares e negar-lhe provimento.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.240 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.727728/2023-39
7

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 151
DF CARF MF
Original